Tribunal: TJBA
Processo: 0519423-46.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519423-46.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, NADIA RODRIGUES TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). MARCO TEMPORAL FINAL - DIES AD QUEM - PARA O CÁLCULO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. LEIS ESTADUAIS N. 7.145/1997, N. 7.622/2000 e N. 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS. PRESCRIÇÃO. PERSPECTIVA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF - RE Nº 561.836/RN. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6). RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de incorporação de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, afastando a tese de prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de cobrança de diferenças salariais relativas à conversão da URV, especificamente se a reestruturação da carreira dos servidores, promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, constitui o marco final para a incorporação das diferenças e, consequentemente, o início do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.101.726/SP) e repercussão geral (RE nº 561.836/RN), respectivamente, consolidaram o entendimento de que os servidores públicos têm direito às diferenças salariais decorrentes da conversão equivocada de seus vencimentos para URV. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN, estabeleceu que o direito à incorporação das perdas salariais não é eterno, cessando no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. 5. A reestruturação remuneratória da carreira dos policiais militares do Estado da Bahia, promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, absorveu eventuais perdas decorrentes da conversão da URV, servindo como marco temporal final para o pagamento de quaisquer diferenças. 6. A partir da vigência da lei que reestrutura a carreira, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação que vise ao recebimento de parcelas pretéritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 7. Tendo a ação sido ajuizada em 08/04/2015, mais de cinco anos após a vigência da lei de reestruturação da carreira, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Tese de julgamento: "1. A reestruturação remuneratória da carreira constitui marco final para a incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV. 2. A pretensão de cobrança das referidas diferenças prescreve em cinco anos, contados da vigência da lei que promoveu a reestruturação da carreira." _____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/1997; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 13.05.2009; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, j. 12.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0519423-46.2015.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.